Tribunal: TJPA
Processo: 0803227-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803227-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON JOSE FRANCA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. OFICIAL CAPELÃO DA PM/PA. AUTOR REQUER O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME QUE FOI SUSPENSO POR DECISÃO JUDICIAL EM 2010. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO IDENTIFICADOS IN CASU.DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0803227-32.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Edilson Jose Franca

Agravado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edilson Jose Franca contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“É o relatório. Decido.

As tutelas provisórias podem ser de urgência ou de evidência (artigo 294 do Código de Processo Civil), encontrando-se a primeira assim definida no susodito normativo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, no que diz respeito à antecipação da tutela guerreada, fundada na tutela de urgência, extrai-se da leitura do dispositivo legal que há 2 (dois) requisitos cumulativos para sua concessão, quais sejam: a) a probabilidade do direito pleiteado, isto é, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, obviamente com fulcro em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

Pois bem.

Na hipótese ora examinada não se mostra evidente a presença do segundo desses requisitos, qual seja, o perigo de dano ou resultado útil do processo.

Explico.

In casu, observa-se que a primeira etapa do certame (prova objetiva) foi realizada na data de 18-04-2010, sendo apresentada a vertente ação somente em 27-02-2022, ou seja, mais de doze anos após a realização da primeira fase e da decisão judicial que suspendeu o certame em questão.

No processo civil, cediço que o periculum in mora encontra-se ligado à inevitável dilação temporal entre o início do processo e a tutela jurisdicional final e ao perigo resultante dessa demora para o bem jurídico.

Deste modo, a alegação de urgência do pleito antecipatório fica esvaziada, uma vez que o próprio autor só judicializou a sua pretensão após o transcurso de significativo lapso temporal, mais de uma década. Desnatura-se, portanto, o perigo na demora alegado, requisito necessário para o deferimento da tutela antecipatória requerida.

(...)

Destarte, no tocante à situação fática em questão, revela-se perfeitamente possível o prosseguimento do feito com a formação do contraditório, inexistindo fundamento suficiente a amparar o acolhimento do pleito antecipatório.

Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos.

(...)”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz
a quo
merece ser reformada, alegando em suma: a) A presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar; b) o direito do agravante em requerer o prosseguimento do concurso público;

Conclui requerendo a concessão da tutela antecipatória de urgência, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Não concedi a medida liminar, conforme ID 8210739.

Em contrarrazões, o Estado do Pará refutou todos os argumentos levantados no agravo de instrumento, requerendo o total improvimento do recurso de agravo de instrumento. (ID 9282671).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Agravo de Instrumento (ID 9519073).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de urgência do autor/agravante, consubstanciado no prosseguimento das fases posteriores do concurso público para Admissão ao Curso de Adaptação de Oficiais do Quadro de Oficiais Capelães Religiosos da PM/PA (Edital nº. 001 do Concurso Público 008-PM/PA, Publicado no Diário Oficial no dia 10.03.2010 sob o nº. 31621).

Conforme o agravante a decisão
a quo
merece ser reformada para determinar o prosseguimento do concurso em questão.

O agravante aponta que prestou concurso público para o cargo de
Oficial Capelão da PM/PA, no ano de 2010,
obtendo êxito na primeira etapa do concurso (prova objetiva), sendo convocado para a realização dos Exames Antropométrico, Médico e Odontológico.

Entretanto, o agravante não cumpriu essa etapa do concurso, pois este último fora suspenso por uma decisão judicial, tendo o concurso permanecido suspenso em suas demais etapas durante todo o lapso temporal até
26.02.2021.

Discorre o agravante que em 26.02.2021 recebeu um email enviado pelo endereço “pmpadp4secao@gmail.com (Diretoria Pessoal 4)”, informando que há uma decisão judicial
autorizando o prosseguimento das etapas restantes do concurso público.

Diante disso, o agravante buscou mais informações a respeito do andamento do certame junto à Cabo da Polícia Militar/PA Denise, na qual fez constar o seu número telefônico via e-mail. Em 27.05.2021, a referida militar lhe informou que o trâmite do concurso público ainda estava situado junto à SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO- SEPLAD. De posse de tal informação, o agravante mandou um e-mail para a SEPLAD, solicitando informações sobre o andamento do concurso, não tendo obtido resposta.

Sustenta que entrou em contato novamente com a cabo Denise, no entanto, apesar de uma nova tentativa de contato em 05.01.2022, não obteve resposta.

Diante disso, o demandante entendeu por bem ajuizar ação para o prosseguimento do certame nas devidas etapas previstas no edital.

Analisando pormenorizadamente os fatos alegados, e, a documentação acostada ao presente recurso, de fato verifico ausentes os requisitos para concessão da Tutela de Urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação ou resultado útil ao processo, razão pela qual hei por bem manter o
decisum
agravado.

Explico.

Consoante o disposto no art. 300, do CPC, a tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. No caso, os elementos de convicção até então disponíveis, não são suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida, razão pela qual o
decisum
agravado deve ser mantido, vez que o recurso não comporta provimento.

Impede mencionar, que o edital é ato vinculante para a Administração Pública. Nele, reúnem-se as regras impostas aos candidatos inscritos. Uma vez publicado e iniciado o
concurso
, os candidatos se submetem às normas previamente estabelecidas, desde que estas não incorram violação aos princípios, valores e dispositivos constitucionais, possibilidade em que é possível o controle judicial.

Nessa perspectiva, acerca do
periculum in mora
, alegado pelo agravante, considerando que conta atualmente com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, e ainda restam etapas a serem cumpridas, como o Teste de Aptidão Física, verifico que o agravante deixou de observar os requisitos exigidos no Edital de abertura do certame público, uma vez que já contava com
42 (quarenta e dois) anos de idade na época da inscrição do concurso.

O item 5.1 do Edital normativo apresenta as instruções e requisitos para inscrição e para compor o quadro de Oficial Capelão da Polícia Militar do Estado do Pará, na qual estabelece os critérios utilizados na avaliação de idade, nesse sentido:

5. DAS CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA INSCRIÇÃO NESTE CONCURSO

5.1. Para inscrição no presente concurso público o candidato deverá preencher as seguintes condições:

(...)

i.. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no curso,
e máxima de 35 (trinta e cinco) anos
, até o dia 31 de março de 2010 (data de encerramento da inscrição deste concurso);

Por conseguinte, conforme documento de identidade constante no id 52142535, o agravante nasceu em 31/07/1967 e no período de inscrição possuía 42 (quarenta e dois) anos de idade.
Portanto, fora do limite estabelecido no edital.

Assim, ausentes os requisitos elencados no artigo 300, do CPC/2015, que autorizam a concessão da tutela de urgência havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo
de
Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023